Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO DE MÉRITO POR JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO COMUTATIVO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA SOCIETÁRIA. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE DISTRATO. IMPERTINÊNCIA. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA E APURAÇÃO DE HAVERES NO JUÍZO COMPETENTE E PELA VIA PROCESSUAL ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não deve ser colhida a preliminar de nulidade da sentença, pois houve julgamento de mérito por Juízo Cível de acordo com os limites objetivos do pedido de rescisão de contrato de cessão de cotas sociais e de restituição de valores, julgado improcedente pelo fato de o negócio jurídico ter estabelecido uma sociedade empresária não personificada, o que obsta a simples rescisão contratual pelas regra de direito civil.

2. Declarada a existência de sociedade de fato, nada obsta que a recorrente busque os direitos que entende devido na qualidade de sócia, perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em atenção à competência funcional disposta no art. 2o, II, da Resolução TJDFT no. 23/2010.

3. A falta de registro mercantil para regular constituição da empresa não elide a existência da sociedade de fato, materializada e com affectio societatis, classificada pelo Direito Civil como Sociedade em Comum, ente despersonalizado que se submete aos mesmo regime jurídico da Sociedade Simples, nos termos do art. 986 do CC

4. Existindo uma sociedade de fato, resta afastada a alegação de mero descumprimento contratual, com pedido de rescisão e restituição de valores, como se tratasse de uma simples relação contratual comutativa. Os efeitos da rescisão pretendida em muito diferem dos efeitos da dissolução de sociedade formal ou de fato, sendo certo que a dissolução de sociedade pressupõe a adoção da via processual apropriada para tanto.

4.1. No caso dos autos deve ser mantida a sentença de improcedência da pretensão civil deduzida em Juízo, pois apesar de as partes terem firmado contrato de cessão de cotas sociais, que não foi formalizado nos atos constitutivos da empresa, o negócio jurídico deu ensejo ao estabelecimento de sociedade de fato.

4.2. A prova dos autos e o depoimento pessoal da própria apelante tornam claro que, a partir da assinatura do contrato, a recorrente se tornou sócia oculta da empresa, pois, mesmo sem exercer a opção contratual de ser incluída no quadro de sócios, passou a realizar investimentos no estabelecimento de ensino desenvolvido pelo apelado, acompanhar os resultados da empresa, para a qual indicou pessoa de sua confiança para atuação na área administrativa, além de ter constituído mandatário para lhe representar nas tomadas de decisões que lhe cabiam.

5. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido.